Tribunal: TJSP
Processo: 1007284-87.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO – REGULARIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA REFERIDA PROPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESPECTIVO RECURSO ADMINISTRATIVO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO – REGULARIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA REFERIDA PROPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESPECTIVO RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não reconhecidas. 2. Inexequibilidade da proposta comercial vencedora, não demonstrada. 3. Possibilidade de previsão de desconto na folha de pagamento dos trabalhadores e empregados, dos valores referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme o disposto na Convenção Coletiva do exercício de 2.020 4. Inadequação da proposta comercial vencedora, não demonstrada. 5. Nulidade do ato, que rejeitou o recurso administrativo da parte impetrante, igualmente, não comprovada. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.